Tribunal: TJSP
Processo: 2034456-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Isenção tributária – Lei Municipal no 2.541/1995, que concedeu isenção à CDHU enquanto o imóvel estiver em seu nome - Cobrança indevida - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Alteração posterior da lei municipal, em dezembro de 2022, extinguindo a isenção após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Isenção tributária – Lei Municipal no 2.541/1995, que concedeu isenção à CDHU enquanto o imóvel estiver em seu nome - Cobrança indevida - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Alteração posterior da lei municipal, em dezembro de 2022, extinguindo a isenção após o ato de entrega das chaves aos comandatários, que não se aplica aos tributos já lançados, em razão da observância do princípio da anterioridade. 2) Sucumbência recursal - Honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução (R$ 4.465,21 em dezembro de 2021) majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.